Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CADASTRADA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO EFETIVADA POR ADVOGADA QUE NÃO CONSTA EM PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PARCEIROS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SEM NECESSIDADE DE SE ENCAMINHAR MANDADO OU CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

2. . Efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente mediante uso da opção “via sistema”. (Portaria GC no 160/2017 art. 5o)

3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico.

6. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE.

7. Recurso conhecido e provido.